Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-59.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002513-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVYANE SAMPAIO SERAPIAO - CPF: 802.427.661-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR MUNICIPAL – CANDIDATO CLASSIFICADO EM PRIMEIRA POSIÇÃO NO QUADRO DE CADASTRO DE RESERVAS – EXONERAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO E NOMEADO, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SURGIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DETERMINAÇÃO DA NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROFESSORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Está configurado o
direito à nomeação do candidato que classificado, logo, posicionado fora do número de vagas previstas no edital, mas passe a figurar com direito a vaga, em decorrência da desistência ou exoneração de candidatos classificados em colocação superior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Evyane Sampaio Serapião, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1002513-59.2019.8.11.0006
, denegou a ordem, consistente na sua nomeação no cargo de professor licenciado em pedagogia, para a Escola do Campo em Clarinápolis.

Argumenta a Apelante que embora tenha sido classificada, dentro do quadro de reservas, em primeiro lugar, em 12
a
(décima segunda) posição, posto que o edital previa, para aquela localidade, apenas 11 (onze) vagas, há uma vaga em aberto, pois, a Sra. Mary Marmo da Silva, nomeada no concurso público, foi exonerada daquela função.

Deste modo, a Recorrente defende possuir o direito subjetivo à nomeação, razão pela qual, postula a reforma da sentença.

Embora intimada, a parte Apelada não apresentou as contrarrazões (id. n. 31002039).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. José Zuqueti, opinou pelo provimento do apelo (id. n. 32773493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no relatório, pretende a Recorrente a reforma da sentença que denegou a segurança, para que sejam determinadas sua nomeação e posse no cargo de professor, dado ter, para tanto, participado e sido classificada, no concurso público.

Denota-se dos autos que Evyane Sampaio Serapião impetrou o mandado de segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Prefeito do Município de Cáceres e da Sra. Secretária Municipal da Educação, consistente na sua não nomeação ao cargo de professor licenciado em pedagogia com docência.

Noticiou a Impetrante que o Edital n. 002/2017-PMC, previa 11 (onze) vagas, destinadas à Escola do Campo (zona rural), núcleo de Clarinópolis, sendo 10 (dez) de ampla concorrência e 1 (uma) para portador de necessidades especiais. Informou que, após o resultado final do certame, cuja homologação ocorreu em 30 de agosto de 2017, atingiu a 12
a
(décima segunda) colocação, ou seja, ficou classificada em 1
o
lugar no cadastro de reservas.

Entrementes, aduziu a Impetrante que, no dia 24 de maio de 2018, a 4
a
(quarta) candidata aprovada e nomeada no concurso, Sra. Mary Marmo da Silva, pediu exoneração do cargo, conforme Decreto n. 324/2018, em anexo. A autoridade coatora, todavia, até o presente momento, não realizou a sua nomeação como deveria ter feito, uma vez que com o surgimento da nova vaga, passou a constar dentro do número de vagas previstas no edital.

Posto isso, considerando que não houve até a data da impetração (29/04/2019) notícia da prorrogação da validade do certame, entende que está sendo violado o seu direito subjetivo à nomeação, razão pela qual, postulou, liminarmente, sua nomeação ao cargo de professora licenciada em pedagogia para a Escola do Campo em Clarinápolis e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado postergou a apreciação do pedido da tutela de urgência, após a manifestação dos Impetrados.

O Município de Cáceres manifestou-se nos autos (id. n. 31002022), assim como o Ministério Público interveio na ação, opinando pela concessão da ordem (id. n. 31002027).

O MM. Magistrado
a quo
sentenciou o feito e denegou a ordem, por entender ausente o direito subjetivo à nomeação da Impetrante ao cargo de professor licenciado em pedagogia, para a Escola do Campo em Clarinápolis (id. n. 31002030).

Inconformada, a Impetrante recorre, ao argumento de que há vaga existente e que por estar classificada em primeiro lugar, possui direito à nomeação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nessa toada, de fato a Apelante comprova que ficou classificada em 12
a
(doze) posição, para o cargo de professor de licenciado em pedagogia, para Escola do Campo em Clarinápolis, cuja previsão editalícia era de 11 (onze) vagas, sendo uma destinada a portadores de necessidades especiais e ampla concorrência, para as demais.

Dentre os documentos, vislumbra-se que os 11 (onze) primeiros aprovados foram nomeados e tomaram posse, de acordo com as publicações constantes nos autos (id. n. 31002013).

Ocorre que, com relação à candidata Mary Marmo da Silva, que, aprovada em 4
o
lugar e nomeada pelo Decreto n. 667, de 28 de dezembro de 2017 (id. n. 31002014 - Pág. 2), vê-se que ela foi exonerada, após alguns meses exercendo a função, por meio do Decreto n. 324, de 17 de maio de 2018 (id. n. 31002015), logo, há uma vaga em aberto, que foi prevista pelo edital.

Embora o Apelado, na oportunidade da sua manifestação em Primeiro Grau, tenha afirmado que a nomeação de candidatos classificados está alicerçada ao interesse e à conveniência da Administração Pública, além do que, a Prefeitura de Cáceres diminuiu consideravelmente o número de professores municipais, no presente caso, trata-se de vaga existente no edital que deixou de ser ocupada, durante o prazo de validade do certame.

É sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva não possui direito, líquido e certo, à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177º lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”.

(STJ – RMS n. 49.428/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/04/2016, DJe 25/5/2016).

Dessa forma, o candidato aprovado fora do número de vagas, isto é, aquele inserido em cadastro reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

As desistências e exonerações, entretanto, de candidatos mais bem classificados e convocados para tomarem posse durante a validade do certame, gera para os seguintes, direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício, já decidiu que
se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior,
mesmo quando o prazo de validade do concurso não tenha expirado. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VAGA – CONSTATAÇÃO – DIREITO À NOMEAÇÃO
.

O
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

(TJMT – MS n. 1007059-15.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 12/7/2019).

Em recente julgado, o mesmo posicionamento da presente Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATO CLASSIFICADO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO
–
DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES

DE CANDIDATOS NOMEADOS
–
COMPROVAÇÕES
–
EXISTÊNCIA DE VAGAS
–
CONSTATAÇÃO
–
DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

(TJMT – RAC n. 1005039-11.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,julgado em 09/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020).

Feitas essas considerações, entendo que o conjunto probatório da presente ação comprova o direito, líquido e certo, da Apelante, em ocupar o cargo para o qual foi classificada no concurso público, regido pelo Edital n. 002/2017-PMC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Evyane Sampaio Serapião
, a fim de que a Exma. Sra.
Prefeita do Município de Cáceres
, proceda à nomeação e posse da Impetrante no cargo de Professora,
licenciada em pedagogia, para a Escola do Campo em Clarinápolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020